Tribunal: TJDFT
Processo: 0721709-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO AUTOR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19. MULTA CONTRATATUAL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL POSTERIOR DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – De acordo com a doutrina especializada (por todos, o civilista José Fernando Simão), a pandemia instalada em razão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, não caracteriza, no âmbito das obrigações pecuniárias (dar dinheiro), aquilo que se denomina de caso fortuito ou força maior, uma vez que a transitoriedade desse fenômeno não implica a impossibilidade de adimplemento da prestação. Em verdade, a peste pode, a depender da particularidade da situação concreta envolvendo obrigação pecuniária, configurar motivo imprevisível a ensejar a alteração da base objetiva do contrato – elemento circunstancial dos negócios jurídicos bilaterais, onerosos, comutativos e dependentes de fatos futuros –, o que, conforme o caso, pode vir a permitir a revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades ao novo momento em que se encontram as partes (Código Civil, arts. 317 e 478).
2 – A redução momentânea da capacidade de pagamento do Autor, em virtude da pandemia de COVID-19, isoladamente e automaticamente, não afasta o direito do Réu de, baseado em cláusulas do contrato, cobrar, protestar o título ou mesmo inscrever o nome do Requerente em cadastros de inadimplentes, salvo diante de decisão judicial em sentido diverso, o que inexistia no momento do protesto, não havendo que se falar, consequentemente, em indenização por dano moral, pois realizado no exercício regular de um direito reconhecido (art. 188, I, do Código Civil).
Apelação Cível provida.